Tribunal: STF
Processo: ARE 1522005
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUINTE QUE TENCIONAVA VER RESTABELECIDO PARCELAMENTO INCENTIVADO, ROMPIDO APÓS O INADIMPLEMENTO DA SÉTIMA DE CENTO E VINTE PARCELAS. FALTA DE PAGAMENTO POR DESÍDIA DA AUTORA, QUE NÃO PROVEU RECURSOS FINANCEIROS PARA DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. ADIMPLEMENTO ÍNFIMO DA DÍVIDA FISCAL. EXCLUSÃO DO PROGRAMA AMPARADA NA LEI. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII, LIV e LV; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Temos sob julgamento uma ação declaratória cujo escopo é ver restabelecido Programa de Parcelamento Incentivado do qual a MK foi sumariamente excluída porque a parcela "7" não foi adimplida, dada insuficiência de fundos (fls. 9, 114 e 184).



    Registros importantes para encaminhamento do voto: a) a autora aderiu ao PPI para quitar, em 120 parcelas mensais, expressivo débito de R$ 1.796.688,56 (fls. 34); b) segundo ela, foram regularmente debitadas as 6 primeiras parcelas (fls. 36 e 184); c) a 7ª parcela, referente a julho de 2011, não foi quitada/debitada por insuficiência de saldo (fls. 9, 114 e 184); d) as três mensalidades seguintes foram solvidas (fls. 120/123).



    Reza a Lei Paulistana n. 14.129/06:



    (...)



    A MK não nega que deixou de honrar a parcela "7" do acordo, por insuficiência de fundos (fls. 114 “pagamento da 7ª parcela, com vencimento em 29/07/2011, por não haver suficiência de saldo em sua conta-corrente, acabando por não se debitada referida parcela”; fls. 184 “observou que a sétima parcela do PPI, com vencimento em 29 de julho de 2011, não havia sido debitada da sua conta corrente por insuficiência de saldo”).



    Conquanto algumas mensalidades tenham sido adimplidas --existem nos autos comprovantes de pagamento de 4 delas, cf. fls. 36 e 120/123--, é certo que a autora quitou menos de 10% do acordo, até ser excluída do Programa. Não há cogitar de adimplemento substancial, portanto.



    Demais disso, a contribuinte sequer procurou consignar em juízo as parcelas vincendas (v. fls. 13 e ss).



    O inadimplemento ocorreu apenas por desídia da MK, que não providenciou recursos financeiros para débito em conta da parcela do PPI a que acabara de aderir.



    Nenhuma impropriedade se vê na forma de pagamento (débito em conta) e na exclusão promovida pelo réu. Ausente ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dispensável prévia notificação, conforme expressa disposição legal.



    Não seria razoável impor ao ente federativo o recebimento de parcela expressiva do seu crédito (mais de 100 prestações!) muitos anos depois, com aplicação de significativos benefícios fiscais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente